Tribunal: TJPA
Processo: 0802995-43.2020.8.14.0015
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802995-43.2020.8.14.0015

JUIZO RECORRENTE: FRANCISCO CELESTINO TEIXEIRA

RECORRIDO: GERENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PRAZO RAZOÁVEL. CABIMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA QUE ACARRETA PREJUÍZO AO INTERESSADO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1-

A mora da Administração Pública na apreciação do processo administrativo que trata da concessão do benefício previdenciário da impetrante viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37º e 5º, LXXVIII da CF/88, respectivamente.

2-

Dessa forma, considerando que o pedido administrativo ocorreu em 02/05/2020 e a impetração do mandado de segurança se deu em 30/09/2020, verifica-se o transcorrer do prazo de quase cinco meses sem resposta ao pedido administrativo realizado pelo peticionante.

3-

Não nos parece razoável que a
autora da ação mandamental seja submetida a prazo indefinido para análise de seu pedido de concessão de pensão por morte, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar e quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse.

4-

Sentença mantida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA
(ID. Num. 5289632) proferida pelo douto juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0802995-43.2020.8.14.0015
ajuizado por
FRANCISCO CELESTINO TEIXEIRA em desfavor do GERENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -IGEPREV
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

O impetrante Francisco Teixeira impetrou mandado de segurança visando à imediata análise do mérito, pelo órgão do Impetrado, de forma fundamentada, do processo administrativo nº 2020/313408 (nº do protocolo – ID 20042169), referente ao pedido de reativação do seu benefício previdenciário (pensão por morte) por ele formulado e não finalizado/decidido até o momento da impetração.

O impetrante aduziu que formalizou, na data de 02/05/2020, o requerimento administrativo acima, para reimplemento de pensão por morte, em razão de ter perdido o prazo para realização de “prova de vida”, porém, o pleito encontra-se sem resposta devido à inércia da autoridade tida como coatora, afrontando assim o seu direito de petição e o princípio da razoável duração do processo administrativo, em especial, no que tange a aplicabilidade da Lei Federal n°9.784/99.

Ao receber os autos, o juízo de piso deferiu a tutela pleiteada, determinando que a autoridade tida como coatora aprecie o pedido do impetrante no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa. (ID. Num. 5289619).

Informações da autoridade tida como coatora. (ID. Num. 5289624).

Parecer Ministerial pela concessão da segurança. (ID. Num. 5289629).

Sobreveio sentença (ID. Num. 5289630), concedendo a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) II. Dispositivo.

Diante

das

razões

expostas, CONCEDO A SEGURANÇA, em definitivo, mantendo termos da liminar anteriormente deferida.

Sem custas, em

função do pedido de gratuidade

deferido em decisão de ID 21109462 e da isenção legal de que goza a Fazenda Pública.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

P.R.I.C.

Belém, 19 de março de 2021.

JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Capital”

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão (ID. Num. 5289634).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença ora reexaminada em sua integralidade. (ID. Num. 5739944).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

Trata-se os presentes autos de ação formulada pelo senhor Francisco Teixeira, em desfavor do Gerente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, alegando a necessidade do Ente Público analisar o pedido administrativo formulado.

O Juízo de piso julgou procedente a demanda, determinando que o IGEPREV analise o pleito administrativo do impetrante.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a sentença não merece nenhum reparo, tendo em vista que cabe ao
impetrante manejar mandado de segurança contra demora na conclusão de processos administrativos, por violarem seu direito líquido e certo à duração razoável do processo administrativo.

Digo isso, pois, a Constituição Federal assegura a todos o direito de receber resposta dos Poderes Públicos, quando formulado requerimento nesse sentido, devendo as questões apresentadas serem devidamente enfrentadas e resolvidas de forma motivada pelo administrador.

Nesse sentido, disciplina o art. 5º, XXXIV, alíneas “a” e “b” da Carta Magana Brasileira:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;”

Portanto, é um direito formal e materialmente fundamental que os processos sejam concluídos em tempo razoável, direito esse que se vê repetido em todas as leis que regulam, de modo geral, o processo, inclusive, administrativo.

Nesse sentido, considerando que o sentenciado está à espera de uma resposta por parte da Administração Pública desde a formalização do requerimento administrativo, protocolizado na data de 02 de maio de 2020, mostra-se correta a sentença reexaminada que determinou que o Ente Público cumprisse a obrigação de responder ao requerimento administrativo no prazo de 72 (setenta e duas) horas, uma vez que demonstrada a desídia ilegal praticada pela autoridade coatora, em prejuízo do Impetrante, ora sentenciado que se vê privado da análise final do seu pedido administrativo.

Dessa forma, a demora e a persistência da omissão na solução dos processos atentam contra o princípio da razoabilidade que informa a Administração Pública, bem como o dever de eficiência do administrador, agora elevado em nível constitucional, impondo-lhe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Nesse sentido:

EMENTA:
(...)

V.

Na forma da jurisprudência, "verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir gue a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Precedente do STJ
" (STJ, REsp 1.145.692/RS, Rei. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJede 24/03/2010).

VI.

Agravo interno improvido.

(Aglnt no AgRg no REsp 1392873/AL, Rei. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/02/2017). (Grifo meu).

EMENTA:
(...)

3.

"É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados (REsp 687.947/MS, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma DJ 21/08/2006).

4.

"Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus reguerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5°. LXXIII. da Constituição Federal e 2° da Lei n. 9.784/99." (MS 13.584/DF, Rei. Ministro JORGE MUSSI, 3a Seção DJe 26/06/2009).

5.

Recurso ordinário provido. Concessão da segurança. Retorno do impetrante às suas funções, sem prejuízo da conclusão do processo administrativo disciplinar.

(RMS 48.536/ES, Rei. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016). (Grifo meu).

Com tais considerações acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau que teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Com efeito, entendo escorreita a decisão quanto ao direito líquido e certo do impetrante

à

conclusão

do

processo

administrativo

em

tempo

razoável,

sendo injustificada a demora do impetrado.

III –CONCLUSÃO

Por todo o exposto, o Ministério Público, através deste Procurador de Justiça, manifesta-se

pela

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, por achar-se

revestida de legalidade, merecendo desse modo ser confirmada em 2ª instância.”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021